Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753248-67.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONE DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido no plantão judicial (ID: 22382823). Solicitem-se informações. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador